Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE MOTOCICLETAS COM O VEÍCULO DOS DEMANDADOS. PERÍCIA NÃO CONCLUSIVA QUANTO À RESPONSABILIDADE. DINÂMICA QUE APONTA PELA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo exegese dos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
2. A dinâmica do acidente aponta o envolvimento de 02 (duas) motocicletas de alta potência e um veículo de passeio conduzido por motorista que intentava acessar a via de ligação ao Setor de Embaixadas Norte desta Capital, partindo da via L4 Norte, sendo que a velocidade do veículo de passeio era na média de 40 km/h e das motocicletas de 80 km/h, todos nos limites de velocidade autorizados na via em que trafegavam.
3. A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística não apontou tecnicamente o responsável pelo acidente, ante a dificuldade de se determinar o ponto ou área precisa em que se deu o contato entre eles, bem assim a trajetória exata da motocicleta segurada nos instantes imediatamente anteriores à colisão, isto é, estabelecer a origem de sua movimentação.
4. Malgrado se tenha eventual questionamento quanto à conduta do motorista do veículo sedan e a forma em que intentou acessar a nova via, já que procedia em velocidade baixa, não se pode afastar que a sua baixa velocidade e posição contribuíram para atenuar as consequências do acidente, já que em relação ao motociclista, igualmente, era esperado o dever de guardar distância segura do veículo que trafegava à sua frente (art. 29 do CTB), sendo que este ao se deslocar de forma abrupta e atingir a velocidade da via em baixíssimo tempo em sua motocicleta de alta performance, sem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos (art.29, II, do CTB), igualmente, contribuiu para o acidente, conforme seu próprio depoimento em audiência de instrução e julgamento.
5. Embora haja concorrência de culpas, uma vez que ambos condutores praticaram atos que contribuíram para a ocorrência do evento danoso, não há elementos suficientes para aferir com precisão o grau de culpabilidade de cada motorista. Na hipótese sob exame, mostra-se razoável que cada parte se responsabilize pelo seu respectivo dano, na melhor exegese do art. 945 do Código Civil.
6. Apelação dos requeridos provida. Sentença reformada.